Tribunal: STF
Processo: Rcl 87510
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco Mercantil do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010553-19.2018.5.03.0018, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.952 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.952 (Tema 725/RG), segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.

Requer seja cassada a decisão reclamada.

Em 19.11.2025, o reclamante aditou a inicial para requerer o sobrestamento dos autos na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.389/RG.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas no julgamento da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG).

Na origem, o reclamante alegou a inexigibilidade de título executivo. O órgão reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:

Alega o exequente que houve ofensa literal aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da CF, 141 do CPC, 3º, 9º e 442 da CLT, 942 c/c inciso III do artigo 932 do Código Civil, visto que “se reconheceu a fraude à legislação trabalhista, não pela ilicitude da terceirização, mas pela presença da subordinação direta com a tomadora dos serviços sem o correspondente vínculo empregatício, com a finalidade de precarizar os direitos dos trabalhadores.” (pág. 634).
Afirma que “o caso vertente não está vinculado à decisão do E. STF, no caso sessão plenária do dia 30/08/2018, uma vez que, a sentença de ID bf980cb, integralmente confirmada pelo acórdão de ID 354f6f4 reconheceu a fraude na contratação, com consequente nulidade, nos termos do art. 9º, da CLT, sendo o caso de reconhecimento de vínculo direto com o executado, devido à existência de todos os pressupostos do art. 3º, combinado com o art. 442, da CLT e não de simples ilicitude da terceirização, como quer fazer parecer o executado, de sorte que os julgados do STF nem sequer são aplicáveis ao caso concreto.” (pág. 632)
[...]
Centra-se a controvérsia sobre o momento em que se operou a "coisa julgada" para fins de posicionamento sobre a tese firmada pelo STF nos autos da ADPF 324 - licitude da terceirização, razão pela qual, viabilizado o debate em torno da interpretação do alcance dado ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Como cediço, o eg. STF, na sessão plenária do dia 30/08/2018, ao decidir a ADPF324 e o RE 958.252, firmou a seguinte tese a respeito da terceirização:
[...]
Todavia, quanto à inexigibilidade do título executivo, o caso específico dos autos não trata exatamente da aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 234 e no RE 925.252, visto que há alusão na instância ordinária sobre a presença dos elementos configuradores do vínculo de emprego expressos no art. 3º da CLT, ensejador de fraude na contratação.
Nessa hipótese, o próprio STF não reconhece aderência estrita da causa à tese vinculante mencionada, conforme se infere dos seguintes precedentes: ARE 1397478/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJE de 16/11/2022) e Rcl 50032/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski (DJE de 03/11/2021).
Assim, identifica-se distinguishing em relação às teses fixadas pelo STF, pois o reconhecimento da ilicitude da intermediação de mão de obra não resultou apenas da prestação de serviços em atividade finalística, mas também da constatação, pela sentença exequenda, da subordinação jurídica direta do autor ao executado (art. 3º da CLT).
No caso, a execução provisória iniciou, quando ainda tinha recurso pendente da ação de principal na fase de conhecimento, conforme explicitou o Tribunal Regional no agravo de petição:
“A sentença de id bf980cb e o acórdão de 354f6f4 declararam a ilicitude da terceirização pela qual o reclamante prestou serviços exclusivamente em prol do banco reclamado, declarando o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, sob os seguintes fundamentos:
Logo, comprovados os requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, incide no caso em tela, o artigo 442/CLT com imediato emolduramento no artigo 3º/CLT, na hipótese dos autos, ante a realidade comprovada da prestação de serviços de forma dependente e/ou subordinada e não eventual. Declara-se o vínculo empregatício entre as partes (artigo 9º da CLT e Princípio da Primazia da Realidade sobre a forma) no período de 01/07/08 a 11/08/12 (...) - sentença de id bf980cb;
Está plenamente caracterizada, de acordo com o entendimento predominante, a intermediação fraudulenta de mão-de-obra, em virtude da contratação mediante empresa interposta, como forma de burlar a legislação trabalhista (art. 9° da CLT). Por corolário, com fundamento no princípio da primazia da realidade e visando a infirmar o desvirtuamento da aplicação da legislação trabalhista, o vínculo empregatício deve ser reconhecido diretamente com o banco-reclamado, o qual figura como o efetivo beneficiário dos serviços prestados pelo reclamante - acórdão de 354f6f4.
Registro que a litis contestatio se formou com amparo nas alegações da peça de ingresso em que o autor narrou a prestação de serviço subordinado, nas atividades-fim do reclamado, por meio de terceira empresa, requerendo a declaração da ilicitude da terceirização e o vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços, conforme se verifica no item III da causa de pedir da petição inicial (id ec8373c).
Registro, ainda, que a sentença que declarou o vínculo direto com o reclamado em razão da ilicitude da terceirização, confirmado pelo acórdão em Recurso Ordinário, não transitou em julgado até a presente data, em razão da interposição de AIRR, ainda pendente de julgamento, nos autos da ação principal 0001654-71.2014.5.03.0018.
Assim, por todo o exposto, declaro a inexigibilidade do título executivo, com base no §5º do artigo 884 da CLT c/c inciso III e §§12 e 14 do artigo 525 do CPC.” (págs. 494/495 – grifo nosso)
A própria Corte de origem salientou que não havia o trânsito em julgado da sentença que declarou o vínculo de emprego com o reclamado, visto que estava pendente de julgamento o agravo de instrumento em recurso de revista interposto nos autos da ação principal (0001654-71.2014.5.03.0018).
Em consulta processual no sítio do Tribunal Superior do Trabalho em 20/5/2025 verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da ação de conhecimento AIRR-1654-71.2014.5.03.0018 em 25/11/2022, tendo sido mantido o reconhecimento do vínculo de emprego do autor com o banco reclamado diante do preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT e da verificada fraude, nos termos do art. 9º da CLT.
Por outro lado, não há aderência estrita com o tema 739 de repercussão geral do STF, pois houve o reconhecimento da pessoalidade e subordinação jurídica direta do autor ao banco tomador de serviços na sentença exequenda, decisão que como visto, transitou em julgado em 25/11/22.
[...]
Assim, no caso dos autos, o Regional ao concluir pela inexigibilidade do título executivo violou o art. 5º, XXXVI, da CF.
Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 5º, XXXVI, da CF.

Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 

Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.

Nesses termos, conforme os paradigmas, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos da AR 2.876, estabeleceu a seguinte tese, com efeitos ex nunc:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).”
(Grifei)

De acordo com o novel entendimento desta Corte, a decisão paradigma poderá ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. Além disso, esse último parâmetro tem aplicação ex nunc, conforme expresso na tese.

A decisão condenatória, proferida pela Justiça Trabalhista, transitou em julgado em 25.11.2022, após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

Verifico, portanto, preenchidos os requisitos. 

Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada nas ADPF 324 e Tema 725 do ementário da Repercussão Geral.

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), ocasião em que estabeleceu as seguintes teses:

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

No caso, a despeito da existência de típico contrato civil de prestação de serviços, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se o teor do acórdão exequendo no trecho em que decidiu pela configuração da relação de emprego entre a reclamante e a parte beneficiária:

O Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização, desde que circunscrita a parte das atividades da empresa, como necessidade da própria dinâmica empresarial, mas com as restrições impostas no ordenamento jurídico e na jurisprudência.
No caso dos .autos, narrou-se na inicial que o reclamado haveria condicionado a contratação do reclamante à existência de uma empresa para. recebimento do salário, o que se deu pela sua vinculação como prestador de serviços a uma empresa interposta.
O exame dos autos demonstra, com clareza, realidade diversa daquela alegada pelo reclamado, permitindo a conclusão de que embora estivesse vinculado formalmente a uma terceira empresa, através da prestação de serviços como pessoa jurídica, em realidade o reclamante prestou serviços exclusivamente ao banco, em atividade essencial à consecução do seu objeto social, mediante subordinação e sujeição à sua estrutura organizacional.
[...]
Os documentos juntados nas fls. 16/17, 138/156 e 222-v/228 demonstram que o reclamante firmou contrato de prestação de serviços com a empresa TTY2000, que, por sua vez, firmou contrato com o banco reclamado para a realização de serviços ligados à área de tecnologia da informação, evidenciando, assim, toda uma estrutura pensada para burlar leis trabalhistas, já que não há dúvidas de que o reclamante, na verdade, atuava como empregado direito do reclamado. 
Como bem· ressaltou o Juízo, a propna testemunha do banco declarou existir oito analistas do réu trabalhando juntamente com o reclamante, evidenciando, assim, que o reclamado possuía analistas contratados para exercerem a mesma função do autor. 
Daí se tem como inarredável a conclusão de que o reclamante estava inserido na estrutura organizacional do tomador de serviços, de maneira que, na ponta da cadeia de comando, encontrava-se, sem dúvida, o Banco Mercantil S.A.
Cumpre ressaltar que no caso foram claramente provados todos os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego, sendo certo que os serviços prestados pelo reclamante, como analista de sistema, não são contemplados no rol das atividades-meio passíveis de serem intermediadas, sendo, por isso, tipicamente bancárias.
Está plenamente caracterizada, de acordo com o entendimento predominante, a intermediação fraudulenta de mãode-obra, em virtude da contratação mediante empresa interposta, como forma de burlar a legislação trabalhista (art. go da CLT).
Por corolário, com fundamento no princípio da primazia da realidade e visando a· infirmar o desvirtuamento da aplicação da legislação trabalhista, o vínculo empregatício deve ser reconhecido diretamente com o banco-reclamado, o qual figura como o efetivo beneficiário dos serviços prestados pelo reclamante. 
Este entendimento está em sintonia com a Súmula nº 331, item I, do TST, segundo a qual a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.
E a formação do vínculo de emprego diretamente com o reclamado atrai a aplicação dos benefícios decorrentes dos instrumentos normativos da categoria dos bancários, o que não acarreta qualquer ofensa aos artigos 224, 511, 581 e 611 da CLT; 8º, 111, da Constituição, tampouco contrariedade aos termos da Súmula nº nº 374, do TST, uma vez que o único empregador do reclamante sempre foi o banco reclamado, embora ele tenha se furtado a admitir tal condição.  
Confirma-se, então, a sentença que deferiu ao reclamante o pagamento de verbas rescisórias, considerada a média dos valores constantes dos documentos de fls. 16/17 juntados pelo autor, férias mais 1/3, 13º salário, RSR, FGTS mais 40%, bem como indenização substitutiva dos benefícios convencionais não concedidos, consistente em adicional por tempo de serviço, auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, inclusive a 13ª, PLR e multa convencional.
Mero corolário, deve ser mantida, também, a obrigação referente à anotação da CTPS do reclamante. 
Nego provimento.

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia resolvida no processo de conhecimento se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Uma vez cassado o acórdão reclamado, a solução da controvérsia a respeito da exigibilidade/inexigibilidade do título executivo dependerá da solução a ser dada no Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento dos autos, até que sobrevenha a decisão de mérito proferida no Tema 1.389/RG.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente